Tribunal: TJDFT
Processo: 0717248-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717248-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILCO ELETRONICOS SA AGRAVADO: CLAUDIA INACIO COSMO DA SILVA D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no. 52394886, in verbis: “Por meio do presente recurso, Philco Eletrônicos S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, em procedimento comum, homologou os honorários periciais em R$ 11.960.05 (onze mil e novecentos e sessenta reais e cinco centavos), concedendo o prazo de 15 dias para que a ora agravante efetue o depósito dos honorários. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que o valor homologado é excessivo. Argumenta que a demanda tem por objeto bem que custou apenas R$ 1.929,55, razão pela qual o valor de honorários para a produção do laudo pericial não pode ser superior ao valor do produto. Afirma, ainda, que o valor arbitrado supera o valor da causa, o que se mostra desproporcional. Aduz que, sendo a agravada beneficiária da justiça gratuita, é dever do Estado arcar com os honorários periciais, principalmente porque não houve qualquer requerimento por parte da agravante para realização de perícia. Alega, por fim, que a manutenção do valor homologado contraria a Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estipula o valor dos honorários em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que o valor dos honorários seja minorado, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator por meio do despacho de ID no 46535900 facultou ao agravante justificar a o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, ocasião em que apresentou a petição de ID no 47008262”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator, indeferiu o efeito suspensivo postulado. A parte agravada peticionou informando a realização de acordo extrajudicial (ID no 52488592). É o relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos, in verbis: “Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID. n. 169149003) para que produza os seus regulares efeitos. Dessa forma, decido o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC. Determino o levantamento das penhoras efetivadas nos autos junto aos sistemas Sisbajud, Renajud e ERIDF e promova-se a baixa das inscrições via SERASAJUD, por ventura existentes. Arquive-se incontinenti, tendo em vista a falta de interesse recursal”. Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator